Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705351-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Riedel Resende e Advogados Associados Agravado: Serviço De Limpeza Urbana - SLU D e s p a c h o Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 23464991), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator